Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729480-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: JOAO PEDRO BARRERITO CARDOSO SANTANA DECISÃO Visto, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não foram apresentadas contrarrazões. Por meio da petição ID 4994824, o agravante informou que o agravado realizou o pagamento do valor total e atualizado da dívida, requerendo que os presentes autos fossem remetidos ao Juízo "a quo" para o arquivamento. Por meio do despacho ID 49969127, foi determinada a intimação do agravante para esclarecer o referido pedido no tocante a desistência do recurso, e solicitação de arquivamento, tendo em vista que os autos tramitam em apartado e qualquer comunicação ao Juízo de origem é feita mediante ofício, todavia o agravante quedou-se inerte. Compulsando os autos da ação principal de no 0707083-27.2023.8.07.0009, verifico que o agravante por meio da petição ID 168760026, noticia o pagamento do valor da dívida pelo executado, ora agravado, e em razão da perda do objeto requer a desistência do Agravo de Instrumento. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito